Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO NOS MOLDES RECEBIDOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE.
1. Necessária a conversão em perdas e danos, tal como constante da sentença e pleiteado no cumprimento de sentença, quando incontroversa a impossibilidade de devolução dos imóveis objeto do contrato rescindido.
2. A incidência sobre o bem imóvel de dívidas tributárias e pendências judiciais possessórias caracterizam a impossibilidade de sua restituição nos moldes em que recebido à época do contrato entabulado entre as partes.
3. Impossibilitada a restituição do bem, deve ocorrer a devolução do valor do imóvel que constou no instrumento contratual, por se referir ao preço de mercado do bem à época, convencionado e aceito entre as partes, o qual deve ser atualizado monetariamente desde a data do pacto, e não apenas a partir da data de intimação para o cumprimento da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa e inobservância à preservação do valor da moeda.
4. Indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal da parte recorrente, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entendem as partes ser favoráveis a si.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.